Tribunal: STF
Processo: MS 36112
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXERCÍCIO DO PODER REVISIONAL PELO CNJ. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 1 (UM) ANO. VIOLAÇÃO AO ART. 103-B, § 4º, V, DA CARTA DA REPÚBLICA. QUESTÕES JÁ EXAMINADAS E REJEITADAS PELA PRIMEIRA TURMA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A União interpôs o presente recurso de agravo em 26/3/2019, após o início da sessão de julgamento virtual (22/3/2019 a 29/3/2019) em que esta colenda Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo anteriormente interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão que ora se impugna (MS 36112 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/4/2019).



    2. As questões versadas neste recurso de agravo já foram examinadas e rejeitadas por este colegiado, não tendo a ora agravante apresentado nenhum argumento novo apto a ensejar uma nova análise do pleito.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.